Tribunal: TJMT
Processo: 1013775-15.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013775-15.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito ao dano moral, se não há comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013775-15.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

DENISE RODEGUER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato c/c Obrigação de Fazer,
ajuizada por
DENISE RODEGUER,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), conforme sentença de ID

145376092.

Por fim, considerando que a demandante decaiu em parte do pedido, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais, repartidas em 50% para cada parte e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 145376094) que não há qualquer irregularidade na inspeção realizada no dia 01/11/2019, por meio da qual foi possível verificar que o medidor da parte autora estava com a tampa quebrada e perfurada, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana, tal como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que a autora se recusou a assinar, foi enviado carta de agendamento para avaliação técnica (artigo 129, § 7º da Resolução 414/10 da ANEEL).

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL no que toca à Avaliação Técnica, conforme cópia do laudo que segue anexo, onde foi verificado que havia irregularidade praticada no medidor, sendo que a concessionária, quando percebe alguma discrepância no consumo da UC, encaminha funcionários para fazer a inspeção, sem aviso prévio, pois por se tratar de irregularidades, com aviso prévio o responsável pela UC pode manipular essa inspeção.

Assevera que a notificação é realizada no momento em que chegam na UC, e a partir daí o proprietário é convidado a acompanhar todo o procedimento, sendo

executados todos os procedimentos elencados pela ANEEL, realizado um procedimento padrão de inspeção, agindo a concessionária no exercício legal do direito, excluindo qualquer ato ilícito.

Sustenta que

a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento no momento em que chegou ao imóvel, e ainda, devidamente notificada quanto à inspeção realizada no IMETRO, sendo assim, devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois as situações enfrentadas pela demandante não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual. Por mais que se faça força, não há como visualizar qualquer dano moral suportado pela parte autora, não se podendo interpretar um mero desconforto ou mal-estar como suscetível de ocasionar tal ofensa, sendo imperativo observar que foram utilizadas nas prefaciais apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, prequestiona a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90 e, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda, ou alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 145376098).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013775-15.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

DENISE RODEGUER

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 145380752) que a parte autora, ora apelada, foi surpreendida no dia 01/11/2019, ao chegar em seu escritório de advocacia pela manhã, encontrou a equipe da ré averiguando os padrões de energia do seu recinto, os quais estavam impedindo com seus automóveis uma parte da via pública, com utilizações de cones e parte da calçada com sinalizações.

Aduziu que ao ser surpreendida pelos trabalhadores sem notificação prévia, questionou se o motivo de estarem ali era referente ao serviço solicitado outrora atinente a queima da central de eletricidade do seu estabelecimento comercial, sendo respondido pelo funcionário da ré que seria de responsabilidade de outra equipe técnica.

Alegou ainda, que os funcionários da concessionária se

recusaram informar no TOI a prévia comunicação à autora em acompanhar as retiradas dos padrões, bem como que os atos praticados pela requerida são arbitrários e ilegais.

Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes e o ressarcimento do dano moral.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia do recurso se limita no pedido de reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação ao condenar a concessionária/apelante em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in

verbis
:

“[...] Esclareço que, apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejadora do seu direito, in casu, que o procedimento administrativo da empresa ré não cumpriu com as regras estabelecidas pela ANEEL.

Consta nos autos que a autora se recusou a assinar o termo de ocorrência, conforme Id. 28616388 comprovando que a requerente tomou ciência à realização para análise técnica dos aparelhos medidores e não quis acompanhar as retiradas.
Saliento, que a prova testemunhal em nada favoreceu neste sentir, visto que não presenciaram a conversa entre a parte autora e os funcionários da empresa ré e muito menos as observações feitas pela própria autora no TOI.

Ainda, nessa linha nada foi comprovado sobre a duração razoável das retiradas dos medidores, o que não pode sopesar no presente feito.

Dessa forma, clarividente que foi observado o contraditório, deixando a autora de exercê-lo, bem como que a consumidora teve ciência da retirada dos medidores ao contrário do aduzido.

Ademais, conforme se infere do laudo realizado pelo INMETRO no Id. 28616390, consta como reprovado o resultado final, o que não há falar-se em nulidade do ato.”
(ID

145376092, p.3) (g.n.)

Dessa forma, observa-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Assim, com relação à condenação da indenização por danos morais, assiste razão à parte recorrente, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte requerente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.”
(N.U 1017261-35.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Deste modo, constatada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, e, por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência, o qual majoro para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022